Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES DUVIDOSAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA- INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - BLOQUEIO JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. O contrato firmado entre os litigantes, em caso de operações com indícios de fraude, a instituição financeira poderia realizar o referido bloqueio com aviso prévio à parte promovente, o qual restou devidamente comprovado em sede de contestação.
2. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que a parte promovida traz na inicial notificação quanto ao bloqueio e prazo de sete dias para a análise, o qual não foi respeitado pela parte promovente, a qual propôs a presente demanda no terceiro dia do prazo. Ademais, em contestação foram juntados e-mail esclarecendo que os valores foram devolvidos a origem.
3. Destarte, a conduta praticada é prevista no contrato firmado pelas partes, não se configurando falha na prestação de serviços ou mesmo, conduta ilícita.
Nesse sentido: “SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES DUVIDOSAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BLOQUEIO DE CONTA JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que reconheceu licitude no bloqueio da conta do consumidor, em razão das transações duvidosas e ainda, ante a ausência de comprovação da parte consumidora da apresentação dos documentos solicitados pela instituição financeira. 2. A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para condenar a parte recorrida a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos. 3. Conforme se observa, no contrato firmado entre os litigantes, em caso de operações com indícios de fraude, a instituição financeira poderia realizar o bloqueio da conta, até que os documentos solicitados para esclarecer as transações realizadas fossem entregues pelo correntista. 4. Acontece que, como se observa dos documentos apresentados com a exordial, a conta foi incialmente bloqueada, até que as transações fossem esclarecidas. 5. Não há prova nos autos de que a parte recorrente realizou a entrega dos documentos solicitados. 6. Destarte, a conduta praticada é prevista no contrato firmado pelas partes, não se configurando falha na prestação de serviços ou mesmo, conduta ilícita. 8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa. (N.U 1056867-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”
4. Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados e DOU-LHE PROVIMENTO ao do NU PAGAMENTOS S.A., para reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Desta feita, declaro prejudicado o recurso da parte ROSILEIA SALDANHA DA SILVA, visto o resultado de julgamento.
6. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023670-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSILEIA SALDANHA DA SILVA - CPF: 804.025.931-20 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Nego provimento aos recursos. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência. Voto pelo provimento do recurso interposto pela parte promovida para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que a parte promovida traz na inicial notificação quanto ao bloqueio e prazo de sete dias para a análise, o qual não foi respeitado pela parte promovente, a qual propôs a presente demanda no terceiro dia do prazo. Ademais, em contestação foram juntados e-mail esclarecendo que os valores foram devolvidos a origem. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o voto da eminente 1a Vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024